Tribunal: TJDFT
Processo: 0730773-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. REVISÃO DA PENA. PATAMAR DE ELEVAÇÃO DA PENA. MANTIDO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Cabível a Revisão Criminal, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito.
2. Mantém-se o patamar de aumento fixado na primeira fase da dosimetria do crime de homicídio qualificado, pois a presença de múltiplas condenações em desfavor do requerente, aliada a análise negativa de quatro vetores do artigo 59 do Código Penal, é fundamento específico apto a elevar a pena em fração superior à orientada pelo Superior Tribunal de Justiça de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima abstrata, e de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, mormente quando a dosagem do quantum se revelou proporcional e adequada.
3. Revisão Criminal julgada improcedente.